Tribunal: TJSP
Processo: 1057495-41.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Contrarrazões. Preliminar de deserção. Afastamento. Custas de preparo regularmente recolhidas, eis que calculadas sobre o proveito econômico. Apelo que versa sobre a distribuição do ônus da sucumbência. Mérito. Divergência quanto ao valor do aluguel. Autora que propôs a renovação nos moldes do

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Contrarrazões. Preliminar de deserção. Afastamento. Custas de preparo regularmente recolhidas, eis que calculadas sobre o proveito econômico. Apelo que versa sobre a distribuição do ônus da sucumbência. Mérito. Divergência quanto ao valor do aluguel. Autora que propôs a renovação nos moldes do contrato em vigor (R$ 11.657,03) e rejeitou a contraproposta do réu (inicialmente de R$ 13.857,05), concordando posteriormente com o valor de R$ 13.232,00 apurado na perícia. Réu que, por parecer técnico divergente, discordou do valor apontado pelo expert nomeado e defendeu valor superior apresentado pelo assistente de R$ 17.870,00. Procedência parcial do pedido mantida. Controvérsia entre as partes centrada no valor do locativo, sendo necessária a realização de laudo pericial. sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC). Determinação para que cada um dos litigantes arque com metade das custas e despesas processuais. Percentual dos honorários fixado na sentença mantido. Sentença parcialmente reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1057495-41.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante STUDIO
TONYS CABELEIREIROS LTDA ME, é apelado CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1057495-41.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1057495-41.2017.8.26.0114
Apelante: Studio Tonys Cabeleireiros Ltda Me
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda
COMARCA: Campinas
VOTO N.o 13.752
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do
autor. Contrarrazões. Preliminar de deserção. Afastamento. Custas
de preparo regularmente recolhidas, eis que calculadas sobre o
proveito econômico. Apelo que versa sobre a distribuição do ônus
da sucumbência. Mérito. Divergência quanto ao valor do aluguel.
Autora que propôs a renovação nos moldes do contrato em vigor
(R$ 11.657,03) e rejeitou a contraproposta do réu (inicialmente de
R$ 13.857,05), concordando posteriormente com o valor de R$
13.232,00 apurado na perícia. Réu que, por parecer técnico
divergente, discordou do valor apontado pelo expert nomeado e
defendeu valor superior apresentado pelo assistente de R$
17.870,00. Procedência parcial do pedido mantida. Controvérsia
entre as partes centrada no valor do locativo, sendo necessária a
realização de laudo pericial. Sucumbência recíproca (art. 86,
caput, do CPC). Determinação para que cada um dos litigantes
arque com metade das custas e despesas processuais. Percentual
dos honorários fixado na sentença mantido. Sentença parcialmente
reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação renovatória de contrato de locação, cujo pedido
foi julgado parcialmente procedente na sentença de fls. 552/554, para determinar a
renovação do contrato de locação comercial em testilha, por cinco anos, a partir de 25 de
maio de 2018, com aluguel mínimo mensal de R$ 13.232,00/mês, valor a ser reajustado
anualmente pelo IGP-M, mantidas todas as demais cláusulas do contrato renovado,
arcando o autor com custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista o decaimento mínimo do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1057495-41.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Apela o autor (fls. 570/583) esclarecendo que o recolhimento do
preparo se deu com base no objeto do recurso, que consiste apenas na impugnação à
distribuição do ônus da sucumbência. Sustenta que, diante da divergência entre as
partes para o valor do aluguel, foi realizada a perícia técnica, com a qual concordou o
recorrente, mas o réu discordou, apontando o parecer técnico divergente com valor de
R$ 17.870,00. Discorda que o réu tenha sucumbido em parte mínima, até porque deu
causa à propositura da demanda. Observa que não indicou como devido o valor de R$
11.657,03 apontado na sentença, mas apenas depois de ser instada pelo Juízo,
indicando este como valor mínimo, até porque já pagava o equivalente a R$ 12.049,61 e,
de qualquer forma, concordou com o apontado pelo perito. Pugna pela reforma da
sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente, para condenar o réu
integralmente ao pagamento das custas, despesas e honorários.
O recurso é tempestivo e preparo.
Contrarrazões
às
fls.
590/597
em
que
o
réu
argui,
preliminarmente, deserção por insuficiência do valor do preparo e, no mérito, pugna pela
manutenção da sentença.
O recurso é recebido somente no efeito devolutivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, § 1o, ambos do CPC e art. 58, V, da Lei 8.245/91).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, convém afastar a preliminar de deserção, pois as
custas de preparo foram regularmente recolhidas com base do proveito econômico, haja
vista que a autora recorre apenas do capítulo da sentença referente à distribuição do
ônus da sucumbência.
Nesse sentido, julgados da Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1057495-41.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e erro material -
Matéria relativa a recolhimento de custas de preparo recursal

Entendimento que prevê o recolhimento sobre o proveito econômico e
não sobre o valor da causa
Efeitos infringentes
Verificado erro
material - Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1070966-11.2013.8.26.0100;
Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
Agravo interno visando à diminuição de valor de custas de preparo.
Parcial provimento, para se calcular o recolhimento sobre o efetivo
proveito econômico buscado (o valor mínimo dos honorários pretendidos).
(TJSP; Agravo Regimental Cível 0044535-82.2012.8.26.0005; Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019)
Apelação.
Decisão
monocrática
que
determina
o
recolhimento
complementar das custas recursais. Agravo interno. Custas recursais
que são recolhidas com base no proveito econômico pretendido,
correspondente entre o valor arbitrado pelo juiz do processo e o valor da
honorária pretendido pela parte, em grau de recurso. O preparo deve
considerar o valor atualizado do proveito econômico (honorários
pretendidos pelo banco). Precedentes do TJSP. Decisão monocrática da
relatoria mantida. Recurso rejeitado.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 0062190-41.2006.8.26.0114; Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
O autor recolheu o equivalente a 4% do valor relativo aos
honorários advocatícios a que foi condenado (10% do valor da causa), eis que este foi o
único ponto combatido da sentença.
Desse modo, tem-se por afastada a alegação de deserção
arguida em contrarrazões.
No mérito, com razão em parte a apelante.
A autora ajuizou ação renovatória, sob a alegação de locar do réu
o imóvel sito à Av. Projetada, s/n, Vila Brandina, Campinas/SP. Argumenta ter
preenchido os requisitos dos artigos 51 e 71, ambos da Lei 8.245/91 para prorrogação
da relação locatícia, com a renovação do contrato, nos mesmos termos do contrato em
vigor, mencionando que o termo aditivo do pacto, já renovado desde o ano de 1990,
previu o aluguel mínimo de 11.657,03, pugnando, caso indeferido o pedido renovatório, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1057495-41.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
respectiva indenização por perdas e danos.
O réu, por sua vez, impugnou a fiança e o valor apontado na
inicial, observando que o locativo atual é de R$ 12.049,61, o qual, aliás, está defasado,
contrapropondo o valor mínimo de R$ 13.857,05.
Realizado o laudo pericial de fls. 302/528.
Estava vigorando à época da propositura da ação o aluguel no
total de R$ 12.049,61 e o perito apurou a quantia de R$ 13.232,00.
A autora, a princípio, propôs a manutenção do contrato
integralmente (fls. 06), inclusive quanto ao valor do aluguel (observando que este seria
de R$ 11.657,03 fls. 02), tanto que rejeitou a proposta de R$ 13.857,05 do réu (fls.
154). Ofereceu, posteriormente, a quantia de R$ 13.000,00 (fls. 224), anuindo, todavia,
com o valor apontado pelo perito.
O réu, por sua vez, discordou do laudo, apontando no parecer
técnico a quantia de R$ 17.870,00 (fls. 550), valor mais afastado do apurado pelo perito
(R$ 13.232,00), haja vista que, repita-se, a autora requereu a manutenção inicial, mas
posteriormente concordou com o valor apontado pelo expert.
Desse modo, não era mesmo o caso de se julgar a demanda
integralmente procedente, eis que não confirmado o pedido inicial.
Porém, diante do que controverteram as partes, considera-se
sucumbência recíproca eis que ambas decaíram igualmente, exigindo-se, assim, o
prosseguimento do feito e com a produção de prova pericial.
Preconiza o artigo 86, caput, do CPC que: “Se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1057495-41.2017.8.26.0114 - Comarca: Campinas
Feitas tais considerações, repita-se, tem-se que cada um dos
litigantes teve parte de sua tese acolhida.
A atual legislação processual, todavia, não permite a compensação dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §14, CPC, segundo o qual: “os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
Nesse contexto, é de rigor determinar que cada um dos litigantes
arque com metade das custas e despesas processuais.
Com relação ao percentual, os honorários advocatícios devem ser
fixados em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, de forma a evitar o
aviltamento da atividade profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes.
Do mesmo modo, devem estar em consonância com a
complexidade da causa e o tempo da duração da demanda (“I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”),
cabendo sua fixação “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa”, conforme explicitamente disposto no art. 85, §2.o, do CPC.
No caso, portanto, deve ser mantido o percentual dos honorários
advocatícios fixado na sentença (10% do valor atualizado da causa), devendo cada
parte arcar os honorários arbitrados da parte contrário em tal percentual, mantendo-se,
assim, a procedência parcial da ação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora.
ALFREDO ATTIÉ
Relator